Tribunal: STF
Processo: RE 77400
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
DUPLICATA. OBRIGAÇÃO CAMBIAL DO AVALISTA, NÃO OBSTANTE A FALTA DE
ACEITE PELO COMPRADOR. ACÓRDÃO QUE NÃO CUIDOU DESSA QUESTÃO, POIS
QUE SE LIMITOU A EXAMINAR A OBRIGAÇÃO CAMBIAL INGENERE EM FACE DAS
DUPLICATAS ACEITAS, DAS DUPLICATAS NÃO ACEITAS E PROTESTADAS E DAS
DUPLICATAS NÃO ACEITAS E PROTESTADAS E DAS DUPLICATAS
PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.